Tribunal: TJDFT
Processo: 0716859-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716859-97.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TURBO BSB FIBRA LTDA EMBARGADO: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu em parte do recurso interposto pelo ora embargado, e na parte conhecida, deu provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos (pelo demandante/ora embargante). Intimem-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator